Tribunal: TJES
Processo: 5007897-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007897-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A)
:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Agravo em Execução interposto pelo MP contra decisão que deferiu remição de pena ao apenado pela aprovação parcial no ENEM/2023, mesmo tendo o apenado concluído o Ensino Médio antes do cumprimento da pena. O MP alega
bis in idem
, pois o apenado já havia cursado o Ensino Médio e, assim, não teria direito à remição.

2. A discussão consiste em definir se a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM é possível, considerando que o apenado já havia concluído o Ensino Médio antes do cumprimento da pena, sem caracterizar
bis in idem.

3. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP permite a remição pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o Ensino Médio, valorizando o esforço realizado em ambiente carcerário.

4. O STJ pacificou seu entendimento no sentido de que a remição de pena é possível mesmo quando o apenado já tenha finalizado o Ensino Médio, pois o ENEM tem grau de dificuldade distinto e objetivo educacional diverso, como a possibilidade de ingresso no ensino superior.

5. A remição concedida não inclui o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da LEP, que seria aplicado apenas em caso de conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da pena, o que não ocorre no presente caso, evitando-se assim a configuração de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007897-58.2024.8.08.0000

AGRAVA
NTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 78.1 do processo de execução nº 2000051-43.2021.8.08.0001 que deferiu o pleito de remição da pena relativa à aprovação parcial no ENEM 2023 (comprovante ao mov. 46.3 dos autos da execução).

Em suas razões, ao mov. 85.2 do processo de execução nº 2000051-43.2021.8.08.0001, o apelante sustenta que a remição é indevida, posto que o apenado teria cursado o Ensino Médio antes do cumprimento da pena, de modo que a remição pela aprovação parcial no ENEM configuraria
bis in idem
.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para reconhecer que não é devida a remição pela aprovação no ENEM.

Contrarrazões, ao mov. 95.1 do processo de execução nº 2000051-43.2021.8.08.0001, pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8794807, pelo provimento do recurso.

Entendo que deve ser aplicada a interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para contemplar a valoração do esforço do apenado que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logrando êxito em ser aprovado parcialmente. Sem, contudo, deferir o acréscimo de 1/3 por finalização de etapa educacional (art. 126, §5º da LEP), pois isso sim implicaria em
bis in idem
, haja vista o apenado já ter finalizado o Ensino Médio em 2022.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de ambas as turmas do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/ 2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM.
DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO.
VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. APENADO QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de execução do Ministério Público, afastando a remição por aprovação no ENEM consignou que o paciente teve remida sua pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de execução da pena ter concluído o ensino médio no ano de 2021, não podendo ser novamente beneficiado agora devido à aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do instituto da remição diante da inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a execução da pena (e-STJ fls.58).

2. Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano de 2016 os exames do ENEM e do ENCCEJA – ensino médio se prestavam, ambos, a certificar a conclusão do ensino médio. Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA – ensino médio, outorga tal certificação.

3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM deixa de se prestar à certificação de conclusão do ensino médio, esta Corte continuou a entender que “não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ.” (HC n. 561.460/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 28/4/2020)

4. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

5. Portanto
, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo estudo. Tal conclusão exsurge tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do executado nos estudos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E À GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já se manifestou que “o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta”. (AgRg no HC 530.261/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 7/10/2019).

2. Assim, tem-se que, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do
Parquet
em casos de jurisprudência pacífica.” (AgRg no RHC 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).

3. No caso, o acórdão se encontra em descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a concessão do benefício é admitida, tendo em vista que a aprovação do apenado no ENEM, inobstante não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP, a Recomendação CNJ n. 44/2013 e a Resolução CNJ n. 391/2021.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 874.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

A fim de regulamentar a previsão do art. 126, §1º, I
1
da Lei de Execução Penal, que trata sobre a remição por estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021. Vejamos:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Considerando que 1.200h de estudo geram 100 dias de remição, nos termos do art. 126, §1º, I da LEP, a aprovação nas 5 áreas do conhecimento do ENEM geraria este
quantum
de remição, no entanto, no caso ora analisado, o apenado obteve êxito no Exame Nacional do Ensino Médio em 3 das 5 áreas do conhecimento, quais sejam: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação, desse modo, proporcionalmente, deve-se reconhecer o direito à remição de 60 dias, nos termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.